Tribunal: STF
Processo: HC 246739
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES TENTADO. REINCIDÊNCIA. VALOR DA RES FURTIVA: INFERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. CONCESSÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.516.277/MG (e-doc. 7, p. 9-15).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi absolvido sumariamente da prática do crime do art. 155, caput, c/c o art. 14, inc. II, do Código Penal (tentativa de furto), com fundamento no art. 397, inc. III, do Código de Processo Penal (fato narrado não constitui crime) (e-doc. 4, p. 72-73).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para cassar a sentença absolutória, determinando o prosseguimento da ação penal (e-doc. 6, p. 47-56). Recurso especial foi obstado na origem, seguindo-se à formalização do citado agravo regimental que resultou no ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais sustenta a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Menciona o inexpressivo valor do bem, cuja subtração foi tentada (um shampoo da marca dove e duas escovas de dentes da marca colgate, avaliados em R$ 22,38). Diz ser a reincidência, considerada isoladamente, fundamento inidôneo para afastar a benesse, citando precedentes do Supremo nos quais reconhecida a bagatela em situações análogas. 



    5. Requer o reconhecimento da atipicidade material da conduta, com a absolvição do paciente. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, no entanto restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido ao Direito Penal, a partir dos estudos de Claus Roxin. Tem por finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo: 



    “(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.”



    (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133). 



    7. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do Direito Penal, que se inter-relacionam: 



    “(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 



    (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos). 



    8. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004), o Supremo Tribunal Federal definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada”. Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.



    9. Na hipótese, a aplicação do princípio foi afastada em razão de o paciente ostentar condenação definitiva e responder a outros processos pelo crime de furto. Eis os trechos pertinentes do acórdão de apelação: 



    “Na hipótese dos autos, é certo que a Certidão de Antecedentes Criminais (em documento de ordem n. 06) atesta que o réu é reincidente em crimes contra o patrimônio, e, além disso, já foi contemplado por uma sentença de absolvição sumária quanto a um crime de furto tentado, o que demonstra que sua conduta vem sendo pautada pelo descaso para com o Poder Judiciário e, portanto, não merece ser beneficiado com a aplicação do princípio em estudo. 



    Essa circunstância enseja elevado grau de responsabilidade sobre a conduta do acusado, impedindo a aplicação do referido princípio, eis que este tem por objetivo cuidar de caso isolado na vida do infrator e não acobertar condutas delituosas reiteradas.



    (...)



    Destarte, ausentes os requisitos, não se mostra cabível a aplicação do princípio da insignificância, devendo ser reformada a decisão de primeiro grau, com o regular prosseguimento do feito. 



    Se assim não fosse, o Direito Penal estaria a suportar a ideia de que o agente que vive da reiteração de pequenos furtos, cometidos contra diversas vítimas, todos incapazes de lesar consideravelmente o patrimônio alheio, devesse sempre ser absolvido pela atipicidade, em razão da insignificância da conduta. 



    (...)



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL a fim de reformar a r. sentença atacada, para determinar o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.” (e-doc. 6, p. 50-56; grifos nossos). 



    10. No ato apontado como coator, o STJ reafirmou a validade das premissas veiculadas na origem, considerando inviável a observância ao princípio em relação a condenado reincidente. O acordão ficou ementado assim: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO (ARTIGO 155, CAPUT, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CP). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para a aplicação do princípio da bagatela, há necessidade de se considerar algumas condições, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a ausência de periculosidade social da ação, (c) o baixo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF - HC n. 84.412, Rel. Min. Celso de Mello, publicado no DJ 02/08/2004, e STJ- AgRg no HC n. 543.291/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/02/2020, DJe 12/02/2020). 



    2. A jurisprudência desta Corte tem rechaçado a aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto quando o agente for reincidente ou portador de maus antecedentes em razão da maior ofensividade e reprovabilidade da conduta (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.250.234/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/04/2023, DJe 28/04/2023). 



    3. O presente recurso não apresenta argumentos capazes de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, de modo que merece ser integralmente mantida. 



    4. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 7, p. 12).



    11. Depreende-se que o princípio da insignificância foi afastado, exclusivamente, em razão do histórico criminal do paciente, tendo em vista a condenação transitada em julgado e os processos-crime ainda em tramitação. Tal circunstância, porém, não é apta a, isoladamente, impedir a benesse.



    12. Importante ressaltar que, no julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que “a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material”, sendo um dos “elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”, dentro de um “juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta”. 



    13. Assim, ficou assentado que a reincidência, embora possa ser utilizada, não justifica de per si o não reconhecimento do princípio da bagatela, devendo se considerar todo o contexto delitivo.



    14. Sendo assim, avalio que, na espécie, a conduta do paciente (furto) mostrou-se insignificante, não se verificando lesão jurídica relevante ao bem jurídico protegido (patrimônio), tendo em vista o pequeno valor do bem que tentou subtrair (1 shampoo e 2 escovas de dente, avaliados em R$ 23,38), bem como a ausência de outras circunstâncias que revelem especial gravidade da conduta e o fato de os bens terem sido recuperados ainda no interior do estabelecimento, conforme bem ressaltado pelo Juízo de primeira instância na sentença absolutória:



    “(...) Bagatela seria, pois, um ataque ao bem jurídico que não requer nenhuma intervenção do Poder Público. No caso em exame, de fato, a ação do réu pode ser considerada irrelevante para a esfera penal, sobretudo porque, além da res furtiva ser de valor notoriamente ínfimo (muito inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos), não causou nenhuma consequência danosa. A res furtiva foi recuperada e restituída à vítima, e o evento não produziu nenhuma ofensa ao bem jurídico tutelado. Além disso, o réu, embora tenha uma condenação, não é reincidente no delito de furto. 



    Do exposto, tenho por bem em acolher o pedido formulado pela Defesa para absolver sumariamente o acusado THIAGO HENRIQUE DAS CHAGAS NUNES, por verificar a atipicidade da conduta, nos lermos do art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal.” (e-doc. 4, p. 73).



    15. Nesse cenário, sob o prisma dos princípios da intervenção mínima, lesividade, fragmentariedade e subsidiariedade do Direito Penal, que, como dito, alicerçam a teoria da insignificância, entendo evidenciada a atipicidade material da conduta.



    16. A conclusão tem amparo em precedentes de ambas as Turmas: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 2. O valor irrisório do bem furtado, a restituição do objeto do crime à vítima e a ausência de violência ou de grave ameaça, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância. 3. A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 171.037-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/02/2022, p. 23/02/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO SIMPLES: INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. REINCIDÊNCIA. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA PENAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO EM FAVOR DO PACIENTE/AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 192.217-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/02/2021,p. 12/02/2021; grifos nossos).



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juízo da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2016). 4. Hipótese de furto contra supermercado de quatro shampoos no valor total de R$ 35,85, restituídos à vítima. 5. Agravo regimental provido, de modo a conceder a ordem de habeas corpus a fim de determinar o trancamento do processo penal por atipicidade da conduta em razão da insignificância.”



    (HC nº 201.078-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.”



    (HC nº 159.592-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/03/2020, p. 15/04/2020; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” –PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, “CAPUT”) – “RES FURTIVA” NO VALOR APROXIMADO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) – DOUTRINA – PRECEDENTES – REINCIDÊNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O FATO INSIGNIFICANTE – PRECEDENTES, NESSE SENTIDO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (RHC nº 163.611-AgR/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 07/10/2020; grifos nossos).



    17. Ante o exposto, concedo a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF, para restabelecer a sentença absolutória veiculada no Processo-Crime nº 0024.17.070.969-5 da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte/MG.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator